Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta seguramente o réu como sendo o autor dos delitos.
2. Recurso conhecido e desprovido.